Tribunal: TJPA
Processo: 0805587-44.2023.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805587-44.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: HENRIQUE CUNHA SA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. tráfico de drogas. art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. alegação de omissão e contradição. inexistência. reanálise do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

i. caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante, mantendo sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, com fixação da pena-base acima do mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo permitido.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida; e (ii) à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de
bis in idem
.

iii. razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a dosimetria da pena com base na quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

4. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo encontra-se devidamente motivada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (4,205 kg de maconha), não configurando
bis in idem
.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada nem ao reexame da dosimetria da pena, inexistindo violação ao art. 619 do Código de Processo Penal.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP."

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 619; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE CUNHA SÁ, em face do v. Acórdão de ID n.º 20736050 (Publicado no DJ Eletrônico em 16/07/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0805587-44.2023.8.14.0051, ajuizado pelo ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
lhe negou provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADES DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DA REFORMA DA SENTENÇA. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O magistrado a quo fundamentou devidamente a culpa do réu em sentença condenatória, formando seu convencimento em todo conjunto probatório. Não havendo que se falar em violação da cadeia de custódia – disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP) – pois a possível violação não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida.

2. A análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3. A quantidade de droga encontrada em posse dos ora apelantes, a qual seria preparada para a sua difusão ilícita, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente sua habilidade de retirada da substância do porto da cidade, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos, circunstâncias que obstruem a concessão de maior quantum do tráfico privilegiado;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao oitavo dia e término aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, em razão da exasperação das circunstâncias judiciais e da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que houve
bis in idem
, uma vez que a quantidade de entorpecente foi utilizada tanto para agravar a pena na primeira fase da dosimetria quanto para reduzir a fração do tráfico privilegiado abaixo do patamar máximo.

Diante disso, requer a readequação da pena-base e a aplicação da fração máxima de 2/3.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada obscuridade e redimensionada a pena do embargante, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões (ID 22449592),
o
dominus litis
manifesta-se pela rejeição
dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE CUNHA SÁ”.
(Textual) (ID 23622168)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que a decisão objurgada
ao analisar a aventada alegação de indevida exacerbação da pena-base, apreciou as circunstâncias judiciais e os vetores elencados no artigo 42, da Lei de Drogas, mantendo suas valorações por se tratarem de fundamentações idôneas.

Neste específico ponto, o r. aresto, inclusive, e ao contrário do que alega o embargante, deixou expresso:

“(...) “Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo o Juiz de primeiro grau destacado a quantidade e qualidade da droga apreendida. Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise. Ainda que considerado favorável a circunstância judicial dos motivos do crime, não há que ser reduzida a penabase ao mínimo legal. Quanto ao pedido de aplicação de quantum maior do tráfico privilegiado, vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário, a considerável quantidade de material entorpecente (4,205Kg da substância entorpecente conhecida como Maconha), conforme Laudo nº 2023.04.000278-QUI (ID 17792153), aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida. Desta forma, verifico que a quantidade de droga encontrada em posse do ora apelante, a qual seria preparada para a sua difusão ilícita, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividade criminosa, especialmente pela forma de agir no recebimento da droga no porto e sua distribuição, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos, circunstâncias que obstruem um quantum maior do tráfico privilegiado”.

No tocante à
modificação da fração de 1/3 para 2/3
, na terceira fase da dosimetria da pena, observa-se que o Acórdão embargado enfrentou a matéria, mantendo a fração de 1/3 estabelecida pelo magistrado sentenciante, tendo demonstrado que a decisão se encontrava devidamente fundamentada pela espécie da substância entorpecente (maconha) e pela quantidade apreendida (três tabletes da substância ilícita, pesando 4,204 kg). Nesse contexto, a natureza e a quantidade da droga podem ser sopesadas para a definição do percentual de redução da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Os Embargos de Declaração não se prestam como instrumento adequado para a reapreciação do julgado. Assim, tendo sido analisado o ponto central no julgamento do Recurso de Apelação, com argumentação coerente, rejeitam-se as pretensões deduzidas pelo embargante, pois visam ao reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a função meramente integrativa dos Embargos de Declaração.

Outrossim, ao examinar atentamente as razões recursais, não se verifica qualquer argumento ou requisito previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal no Acórdão impugnado. O que se constata, na realidade, é a menção a fatos já atingidos pela preclusão nas etapas processuais anteriores.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025